Tribunal: TJDFT
Processo: 0708360-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708360-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUABI NUTRICAO E SAUDE ANIMAL S/A AGRAVADO: WILTON MACHADO IRINEU D E S P A C H O Vistos, etc., Cumprindo determinação deste Relatoria que fosse oficiado ao Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF sobre o despacho do ID 25545462 vista as partes no prazo de 10(dez) dias sobre a resposta da Douta Juíza. (ID 25644131). Intime-se. Cumpra-se. Após conclusos para prolação do voto de mérito. Brasília, 14 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator